Tribunal: TJMT
Processo: 1010381-43.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010381-43.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 82.446.394/0001-70 (AGRAVADO), RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 82.446.394/0016-57 (AGRAVADO), GUILHERME GOMES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 215.567.958-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ICMS EM OPERAÇÃO INTERESTADUAL – SÚMULA Nº 432 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SOBRESTAMENTO DE PROTESTO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 151, V, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, de maneira, pacífica, defende que as empresas do ramo de construção civil são isentas do recolhimento do ICMS, nos casos em que este incide em operação interestadual.

É possível realizar o sobrestamento do protesto nos casos em que a hipótese do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional se funda em Súmula de Tribunal Superior, ou em julgamento em Recurso Repetitivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1021571-74.2018.8.11.0041 (PJe) ajuizada por
Radiante Engenharia de Telecomunicações Ltda
, deferiu pedido liminar realizado, este que tinha o objetivo de suspender a exigibilidade de crédito tributário, por entender que estes estavam a incidir em atividade de empresa ligada à construção civil.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, afirma que há protesto inscrito, relativo aos créditos exequendos, e este só poderia ser suspenso em face de depósito integral, consoante entendimento basilar do Superior Tribunal de Justiça.

Dispõe, também, que o RICMS vigente à época, só isentava a circulação de mercadoria, nos casos em que estas retornavam ao estabelecimento do remetente, e como esta prática não foi comprovada, haveria de se reverter a decisão objurgada.

Pugna, portanto, pela reforma da referida decisão, a fim de a suspensão da exigibilidade do crédito seja afastada.

Foi realizado pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido, consoante se observa na decisão de ID nº 3419840.

Instado a se manifestar, o Recorrido, no ID nº 3767957, apresenta contrarrazões ao agravo, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 6813190, apresenta seu parecer, em que se manifesta no sentido de que o presente recurso não deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 6 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020